Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003831-96.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: ELIZEU GARCAO DA ROSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO ELIZEU GARÇÃO DA ROSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o contexto fático-probatório está bem delineado, razão pela qual busca apenas sua revaloração, o que, segundo entende, é admitido pela Corte Superior. Acrescenta ainda, que foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018